Tribunal: TJMT
Processo: 1034585-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034585-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (AGRAVANTE), MARCIO DENIS DE SOUZA LOPES - CPF: 569.711.761-20 (AGRAVADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DAS PARTES – VÍCIOS MATERIAIS APONTADOS EM PARECER TÉCNICO – INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO

TÍTULO EXECUTIVO – NECESSIDADE DE NOVA APURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

É inválida a decisão que homologa cálculos de liquidação sem enfrentar impugnação fundamentada da parte, especialmente quando demonstrada, por parecer técnico, a existência de vícios materiais relevantes que destoam

das premissas fixadas no título executivo.

Recurso provido para cassar a decisão homologatória, determinar a readequação dos cálculos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034585-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: MÁRCIO DENIS DE SOUZA LOPES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
, contra decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER DE DEVOLUÇÃO DE VRG COM PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO n. 1004961-65.2017.8.11.0041, da 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO da Comarca de CUIABÁ/MT, nos seguintes termos
“Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, tão somente para retificar a contradição apontada, esclarecendo que, não obstante a discordância manifestada pelo embargante, os cálculos elaborados pela contadoria judicial (ID 102880785) mostram-se adequados e em conformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão, razão pela qual são homologados para todos os fins de direito.”.

Alega a Recorrente excesso na execução, pela aplicação errônea dos juros de mora, bem como da base dos honorários advocatícios.

Sustenta a ocorrência de erro material nos cálculos apresentados pela Contadoria
.

A liminar fora concedida.

Apresentadas contrarrazões.

Tentativa de conciliação infrutífera.

Em síntese, é o breve relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se extrai dos autos, a Agravante manifestou expressamente discordância quanto ao conteúdo dos cálculos, apresentando, inclusive, parecer técnico detalhado que evidencia supostos vícios materiais relevantes, a saber: (i) a aplicação antecipada de juros moratórios sobre valores pagos a título de Valor Residual Garantido (VRG), anterior à citação – contrariando determinação expressa da sentença exequenda, que fixou a fluência dos juros a partir da citação, ocorrida somente em março de 2017; (ii) o cálculo incorreto dos honorários advocatícios, cujo percentual de 20% foi incidido sobre base de cálculo superior à fixada na sentença, resultando, supostamente, em distorção no valor final apurado.

Assevera a Recorrente que o prosseguimento do cumprimento de sentença originário poderia causar prejuízo de difícil reparação ao Agravante em caso de eventual levantamento de valores, posto que já determinada o pagamento/penhora.

Importa destacar que, diante da insurgência, foram opostos Embargos de Declaração, parcialmente acolhidos pelo juízo
a quo
, tão somente para reconhecer que não havia, de fato, concordância das partes quanto aos cálculos. Mesmo assim, manteve-se a homologação dos mesmos, sem exame aprofundado dos erros apontados.

A sentença exequenda estabeleceu parâmetros objetivos e vinculantes para apuração do valor devido, dentre os quais:

·

o cômputo do VRG já pago até a parcela 49, acrescido de correção monetária (INPC) e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

·

dedução das contraprestações devidas até a data da retomada do bem (17/01/2016), também corrigidas e com incidência de juros;

·

possibilidade de devolução do saldo ao arrendatário, apenas após apuração da diferença entre o VRG pago e o valor da venda, descontadas as dívidas contratuais e eventuais despesas devidamente comprovadas.

Logo, ao homologar cálculos que destoam dessas premissas, sem ao menos enfrentar os fundamentos técnicos apresentados, necessária a reforma do
decisum
.

Assim, diante da manifesta desconformidade do laudo com os parâmetros legais e judiciais fixados, é forçosa a cassação da decisão homologatória, com retorno dos autos à origem para elaboração de novos cálculos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para cassar a decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, e, em consequência:

Determino o retorno dos autos à origem para que:

Sejam elaborados novos cálculos, observando-se estritamente os critérios fixados na sentença e no acórdão que a complementa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025